Tribunal: STJ
Processo: 1024074-30.2024.8.13.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2933128 - MG (2025/0169223-9)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: APLIC FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA
ADVOGADO
: MARCELO GUARITÁ BORGES BENTO - SP207199
AGRAVADO
: GILBERTO FERREIRA DA CUNHA
ADVOGADO
: FLÁVIO ALVES - MG118987
AGRAVADO
: GILBERTO FERREIRA DA CUNHA
AGRAVADO
: LEIDA MARTA DE ALMEIDA CUNHA
ADVOGADO
: ALVARO FARIA DUTRA - MG114152
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO. VIOLAÇÃO AOS
ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO
INTERNO PROVIDO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO
PROVIDO. .
1. Os aclaratórios são espécie de recurso de fundamentação
vinculada, exigindo para seu conhecimento a indicação de erro
material, obscuridade, contradição ou omissão em que teria incorrido
o julgador (arts. 489 e 1.022 do CPC), não se prestando a novo
julgamento da causa.
2. Para ultrapassar a conclusão do acórdão recorrido, quanto ao
atendimento dos requisitos para reconhecimento do imóvel como bem
de família, seria necessário o reexame das provas dos autos, o que
não se admite em âmbito de recurso especial, ante o óbice da Súmula
n. 7 do STJ.
3. Agravo interno provido. Agravo conhecido para conhecer em parte
do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer parcialmente
09/09/2025
15/09/2025
do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura
Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50553766 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/09/2025 09:43:31
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: 01a0fd5a-f0df-48fa-90fb-7c80a850430f

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
16 de setembro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50553766 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/09/2025 09:43:31
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: 01a0fd5a-f0df-48fa-90fb-7c80a850430f

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2933128 - MG (2025/0169223-9)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: APLIC FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA
ADVOGADO
: MARCELO GUARITÁ BORGES BENTO - SP207199
AGRAVADO
: GILBERTO FERREIRA DA CUNHA
ADVOGADO
: FLÁVIO ALVES - MG118987
AGRAVADO
: GILBERTO FERREIRA DA CUNHA
AGRAVADO
: LEIDA MARTA DE ALMEIDA CUNHA
ADVOGADO
: ALVARO FARIA DUTRA - MG114152
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO. VIOLAÇÃO AOS
ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO
INTERNO PROVIDO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO
PROVIDO. .
1. Os aclaratórios são espécie de recurso de fundamentação
vinculada, exigindo para seu conhecimento a indicação de erro
material, obscuridade, contradição ou omissão em que teria incorrido
o julgador (arts. 489 e 1.022 do CPC), não se prestando a novo
julgamento da causa.
2. Para ultrapassar a conclusão do acórdão recorrido, quanto ao
atendimento dos requisitos para reconhecimento do imóvel como bem
de família, seria necessário o reexame das provas dos autos, o que
não se admite em âmbito de recurso especial, ante o óbice da Súmula
n. 7 do STJ.
3. Agravo interno provido. Agravo conhecido para conhecer em parte
do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por APLIC FACTORING FOMENTO
MERCANTIL LTDA. (APLIC FACTORING) contra decisão de relatoria do Ministro
Documento eletrônico VDA50296429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/09/2025 09:52:14
Código de Controle do Documento: 2a8b19f8-58ce-4783-9aae-1a2b204e2036

Presidente desta Corte, que não conheceu do agravo em recurso especial, porque não
foram impugnados especificamente todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade do apelo nobre (incidência da Súmula n. 7 do STJ).
Nas razões do presente inconformismo, APLIC FACTORING alegou (i) ter
se insurgido especificamente contra todos os fundamentos da decisão agravada; e (ii)
que a solução da questão controvertida independe do reexame de provas.
Foi apresentada impugnação (e-STJ, fls. 912-919).
É o relatório.
VOTO
Reconsideração do decisum
De fato, verifica-se que APLIC FACTORING, nas razões do agravo em
recurso especial, impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão
denegatória do apelo nobre.
Dessa forma, reconsidero a decisão agravada e passo à análise do recurso
especial interposto pela ora insurgente.
O inconformismo, no entanto, não merece prosperar.
Nas razões de seu apelo nobre interposto com base no art. 105, III, alínea a
, da CF, APLIC FACTORING alegou a violação dos arts. 373, I e II, 489, § 1o,
IV, 789, 797 e 1.022, II, do CPC, ao sustentar
omissão do julgado acerca das
(1)
seguintes questões:
ausência de comprovação de que o imóvel penhorado é o
(1.1)
unico pertercente aos recorridos; e
que não foram preenchidos os requisitos
(1.2)
necessários ao reconhecimento deste como bem de família; e
que os documentos
(2)
anexados não demonstram a utilização do imóvel como bem de família, impondo-se
reconhecer que o devedor responde com todos os seus bens pelo cumprimento das
obrigações.
Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fls. 846-854).
Os embargos de declaração opostos por APLIC FACTORING foram
rejeitados (e-STJ, fls. 815-818).

(1) Da violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC
Sobre o tema controvertido, alusivo ao reconhecimento do imóvel dos
devedores como bem de família, o TJMG assim se pronunciou:

A Lei n. 8.009, de 1990 busca assegurar uma moradia digna ao
devedor e sua família, tornando impenhorável apenas o imóvel
Documento eletrônico VDA50296429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/09/2025 09:52:14
Código de Controle do Documento: 2a8b19f8-58ce-4783-9aae-1a2b204e2036

residencial da entidade familiar, ou seja, o único utilizado para a
respectiva moradia permanente, podendo a constrição atingir os
demais bens de propriedade daquele.
O reconhecimento da impenhorabilidade necessita não só da
comprovação de sua utilização para fins residenciais, como também
que o imóvel seja o único de propriedade do devedor. Transcrevo, por
oportunos, os artigos 1o e 5o da Lei no 8.009/90, in verbis:

Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da
entidade familiar, é impenhorável e não responderá por
qualquer
tipo
de
dívida
civil,
comercial,
fiscal,
previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos
cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus
proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas
nesta lei.
(...)
Art. 5o Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata
esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado
pelo casal ou pela entidade familiar para moradia
permanente.

Assim, qualquer família que tiver um único imóvel, no qual mantenha
moradia permanente, pode ser amparada pela impenhorabilidade de
que trata a referida lei.
[...]
No caso em tela, foi penhorada a fração de 50% do imóvel de
matrícula 29.916, registrado no 2o Cartório de Registro de Imóveis de
Uberaba/MG, do qual figuram como proprietários o executado
GILBERTO FERREIRA DA CUNHA e sua esposa, Leida Marta de
Almeida Cunha, conforme se depreende do termo de penhora
acostado ao evento 172.
Os documentos de ordem 227/229 revelam que os serviços de
fornecimento de água e energia ao imóvel em espeque são prestados
a GILBERTO FERREIRA DA CUNHA desde os anos de 1998 e 1992.
Ademais, as certidões expedidas pelos 1o e 2o Ofício de Imóveis de
Uberaba (eventos 230/233) trazidas aos autos pela parte executada
são hábeis a demonstrar que o imóvel sobre o qual incide a penhora é
utilizado como moradia do executado GILBERTO FERREIRA DA
CUNHA e de sua esposa, sendo o único de propriedade deles na
Comarca de Uberaba.
É irrefutável, portanto, que o imóvel em questão consiste em bem de
família. Insta gizar que, ao contrário do que pretende fazer crer a
agravante, os executados/agravados não juntaram declaração de
imposto de renda porque não são declarantes, já que não auferem
renda mensal suficiente para tanto, consoante se extrai das carteiras
de trabalho acostadas aos autos principais.
Destarte, a desconstituição da penhora ocorrida nos autos é medida
que se impõe (e-STJ, fls. 778-780).

Não há falar, portanto, em negativa de prestação jurisdicional, pois, a
pretexto da alegação de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, o que busca APLIC
FACTORING é apenas manifestar o seu inconformismo com o resultado do julgamento
Documento eletrônico VDA50296429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/09/2025 09:52:14
Código de Controle do Documento: 2a8b19f8-58ce-4783-9aae-1a2b204e2036

que lhe foi desfavorável, não se prestando a estreita via dos embargos de declaração a
promover o rejulgamento da causa, já que inexistentes quaisquer dos vícios elencados
nos referidos dispositivos da lei adjetiva civil.
A jurisprudência desta Corte é pacífica ao proclamar que, se os
fundamentos adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não
está obrigado a rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte.
A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL.
PROCESSO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE
VEÍCULO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO
DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. DANOS MORAIS.
DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULAS 283 E 284 DO
STF. LIMITAÇÃO DE COBERTURA. REEXAME. SÚMULAS 5 E 7 DO
STJ. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o Tribunal de
origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está
obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes,
.
quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio
2. Verifica-se que o Tribunal estadual analisou todas as questões
relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não
havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional.
3. A falta de impugnação de argumento suficiente para manter, por si
só, o acórdão impugna do, a argumentação dissociada bem como a
ausência de demonstração da suposta violação à legislação federal
impedem o conhecimento do recurso, na esteira dos enunciados n.283
e 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
4. A revisão das conclusões estaduais demandaria, necessariamente,
o revolvimento das cláusulas contratuais e do acervo fático-probatório
dos autos, providência vedada na via estreita do recurso especial, ante
o óbice disposto nas Súmulas 5 e 7 do STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 1.500.162/SP, relator Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
25/11/2019
29/11/2019
– sem destaque no original)
Não se verifica, assim, a apontada negativa da prestação jurisdicional.

(2) Do imóvel como bem de família
Por sua vez, no que se refere à alegação de que os documentos anexados
não demonstram a utilização do imóvel como bem de família, verifica-se da leitura dos
fundamentos transcritos no tópico anterior que a revisão da conclusão do julgado, com
o consequente acolhimento da pretensão recursal, não prescindiria do reexame das
provas dos autos, o que não se admite em âmbito de recurso especial, ante o óbice da
Súmula n. 7 do STJ.
Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA50296429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/09/2025 09:52:14
Código de Controle do Documento: 2a8b19f8-58ce-4783-9aae-1a2b204e2036

AGRAVO
INTERNO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM DE
.
.
.
FAMÍLIA
IMPENHORABILIDADE
REVISÃO DO JULGADO
.
.
IMPOSSIBILIDADE
REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE
. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. FALTA DE
SÚMULA 7/STJ
COMPROVAÇÃO.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória
.
(Súmula 7/STJ)
2. Não se pode conhecer de recurso especial interposto com
fundamento no art. 105, III, "c", da Constituição Federal se, como no
caso dos autos, a divergência jurisprudencial não estiver comprovada
nos moldes do art. 1.029, § 1o, do Código de Processo Civil.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.677.387/SP, relatora Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
)
23/6/2025
26/6/2025

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. REEXAME DE
FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
RECURSO ESPECIAL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE.
PRECEDENTES DO STJ.
1. É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias,
quanto ao atendimento dos requisitos para reconhecimento do imóvel
como bem de família, sem a análise dos fatos e das provas da causa,
.
o que atrai a incidência da Súmula no 7/STJ
2. A aplicação da Súmula no 7/STJ em relação ao recurso especial
interposto pela alínea "a" do permissivo constitucional prejudica a
análise da mesma matéria indicada no dissídio jurisprudencial.
3. No caso, apesar de o acórdão recorrido ter reconhecido se tratar
de bem de família, concluiu-se que a proteção legal deveria se
restringir a vedar a expropriação, admitindo a inscrição da penhora no
registro imobiliário.
4. A proteção legal deferida ao bem de família implica que, no
processo executório, o bem de família não pode sequer ser indicado à
penhora. Precedentes.
5. Agravo de RAIMUNDO NONATO DE BRITO conhecido para não
conhecer de seu recurso especial. Recurso especial GERALDO
INACIO PATRIOTA e outra conhecido e provido.
(REsp n. 2.184.440/DF, relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de

9/6/2025
12/6/2025 –
sem destaque no original)
Nessas condições,
ao agravo interno para reconsiderar
DOU PROVIMENTO
a decisão monocrática agravada e, assim,
do agravo para
CONHECER
CONHECER
do recurso especial e, nessa extensão,
.
EM PARTE
NEGAR-LHE PROVIMENTO
É o voto.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.
Documento eletrônico VDA50296429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/09/2025 09:52:14
Código de Controle do Documento: 2a8b19f8-58ce-4783-9aae-1a2b204e2036

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.933.128 / MG
Número Registro: 2025/0169223-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01066678220158130701
10000241024066002
10000241024066003
10000241024066004
10240743020248130000 1066678220158130701 10701150106667001
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. EDUARDO KURTZ LORENZONI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : APLIC FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA
ADVOGADO : MARCELO GUARITÁ BORGES BENTO - SP207199
AGRAVADO
: GILBERTO FERREIRA DA CUNHA - MICROEMPRESA
ADVOGADO : FLÁVIO ALVES - MG118987
AGRAVADO
: GILBERTO FERREIRA DA CUNHA
AGRAVADO
: LEIDA MARTA DE ALMEIDA CUNHA
ADVOGADO : ALVARO FARIA DUTRA - MG114152
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : APLIC FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA
ADVOGADO : MARCELO GUARITÁ BORGES BENTO - SP207199
AGRAVADO
: GILBERTO FERREIRA DA CUNHA
Documento eletrônico VDA50542875 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:34:59
Código de Controle do Documento: 53e876a6-3bc3-41be-85cb-e65727c60335

ADVOGADO : FLÁVIO ALVES - MG118987
AGRAVADO
: GILBERTO FERREIRA DA CUNHA
AGRAVADO
: LEIDA MARTA DE ALMEIDA CUNHA
ADVOGADO : ALVARO FARIA DUTRA - MG114152
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
09/09/2025
15/09/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50542875 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:34:59
Código de Controle do Documento: 53e876a6-3bc3-41be-85cb-e65727c60335